Tribunal: STM
Processo: 7000337-76.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 187 CPM. CRIME DE DESERÇÃO. LIMINAR CASSADA POR AUSÊNCIA DE
AMPARO LEGAL. DECISÃO POR MAIORIA. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE SUSCITADA PELA
DEFESA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PROSSEGUIMENTO PROCESSO DE
EXECUÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Pleito de ausência de condição de prosseguibilidade para a execução da pena ou implementação de sursis
originários de crime de deserção, suscitados pela Defensoria Pública da União, tendo em vista que o Réu
foi licenciado das fileiras do Comando do Exército.
II. Inexiste, na legislação adjetiva castrense, qualquer dispositivo que estabeleça o arquivamento do Feito
em virtude de licenciamento do Réu.
III. Tal situação não impede o prosseguimento do Feito perante a JMU, porquanto o Réu era militar no
momento do fato delitivo, considerando "neutro o fato de o autor estar licenciado".
IV. Denegada a concessão da Ordem por ausência de previsão legal. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000337-76.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: CRISTIAN DUARTE DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 A 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Habeas Corpus e, por maioria, denegou a ordem,
de modo a cassar a liminar concedida, por ausência de amparo legal, para que
seja dado seguimento ao Processo de Execução 7000059-64.2020.7.03.0203. O
Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
LUIS CARLOS GOMES MATTOS conheciam do writ e concediam a ordem para
extinguir o Processo de Execução Penal nº 7000059-64.2020.7.03.0203, em curso
na 2ª Auditoria da 3ª CJM.
Formaram a corrente vencedora os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator) fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/10/2020 09:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f91f248
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000337-76.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO
PACIENTE: CRISTIAN DUARTE DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA
MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - BAGÉ
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 187 CPM. CRIME
DE DESERÇÃO. LIMINAR CASSADA POR AUSÊNCIA
DE AMPARO LEGAL. DECISÃO POR MAIORIA. FALTA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE SUSCITADA
PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. PROSSEGUIMENTO
PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.

I. Pleito de ausência de condição de
prosseguibilidade para a execução da pena ou
implementação de sursis originários de crime de
deserção, suscitados pela Defensoria Pública da
União, tendo em vista que o Réu foi licenciado das
fileiras do Comando do Exército.

II. Inexiste, na legislação adjetiva castrense,
qualquer dispositivo que estabeleça o
arquivamento do Feito em virtude de licenciamento
do Réu.

III. Tal situação não impede o prosseguimento do
Feito perante a JMU, porquanto o Réu era militar no
momento do fato delitivo, considerando "neutro o
fato de o autor estar licenciado".

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/10/2020 09:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f91f248
IV. Denegada a concessão da Ordem por ausência
de previsão legal. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento,
por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e, por
maioria, em denegar a ordem, de modo a cassar a liminar
concedida, por ausência de amparo legal, para que seja dado
seguimento ao Processo de Execução nº 7000059-
64.2020.7.03.0203.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator para o Acórdão

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000337-76.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO
PACIENTE: CRISTIAN DUARTE DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA
MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - BAGÉ
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
em favor de CRISTIAN DUARTE DA SILVA, ex-Soldado do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/10/2020 09:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f91f248
efetivo variável do 6º Regimento de Cavalaria Blindado,
sediado em Alegrete/RS, contra ato do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM nos autos do
Processo de Execução nº 7000059-64.2020.7.03.0203.

Narra a Impetrante que o Paciente foi condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, como incurso no art. 187 do CPM, à pena
de 6 (seis) meses de detenção, com o benefício do sursis,
com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

Em sede recursal, foram rejeitadas as preliminares defensivas
pelo STM por maioria de votos. No mérito, teve o apelo
negado, por unanimidade de votos, com a manutenção da
Sentença recorrida.

O trânsito em julgado transcorreu em 5 de março de 2020 e a
execução iniciada em 11 de maio de 2020, com adiamento
para realização da sessão por videoconferência, estando
suspenso mediante Decisão liminar proferida no presente
writ.

A Defesa aduz que o Paciente foi licenciado ex officio do
serviço ativo do Exército por ter completado 12 (doze) meses
de efetivo serviço, conforme consta no evento 109 do
Processo de Deserção nº 7000025-26.2019.7.03.0203.

Sustenta a ausência de condição de prosseguibilidade para a
execução da pena ou a implementação de sursis originários
de crime de deserção, em face da perda da condição de
militar do Paciente.

Cita, em favor da sua tese, precedentes do STF.

Argumenta que a tutela perseguida se reveste de óbvia
urgência (periculum in mora), pois o Juízo a quo determinou
agendamento de data para realização de audiência

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/10/2020 09:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f91f248
admonitória, mesmo estando ausente a condição de militar
do Paciente.

Ao final, pleiteia a concessão de liminar, tão somente, para
suspender os efeitos da execução de Sentença, e, no mérito,
a concessão, em definitivo, da presente ordem de habeas
corpus.

Mediante Decisão de 27/5/2020, o ilustre Ministro Relator
deferiu a liminar com o fito de suspender os efeitos da
Execução de Sentença até a decisão de mérito do presente
habeas corpus (Evento 7).

Em resposta ao pedido de informações, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM
esclareceu que o feito executório fora instaurado em
11/5/2020, tendo sido determinada a efetivação de diligência
sobre a viabilidade da realização da audiência admonitória
por meio virtual, nos termos da Resolução nº 314/2010 do
Conselho Nacional de Justiça, porém, não se obteve êxito na
realização de contato telefônico com o Paciente. Ressaltou
que, atualmente, o feito encontra-se suspenso, aguardando o
julgamento definitivo do writ por esta Corte (Evento13).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. Roberto
Coutinho, manifestou-se pelo não conhecimento da Ação e,
no mérito, pelo indeferimento do pedido.

É o Relatório.
MÉRITO
No mérito, a ordem deve ser indeferida, em razão de
inexistência de qualquer constrangimento ilegal.

A PGJM arguiu o não conhecimento da ação constitucional,
em razão de estar sendo utilizada como meio de rediscussão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/10/2020 09:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f91f248
de matéria já apreciada pelo STM, não sendo assim cabível o
seu manejo como sucedâneo de recurso.

Na verdade, o tema alegado em sede de habeas corpus já foi
objeto de discussão em razões recursais e amplamente
debatido nos autos da Apelação nº 7000793-
60.2019.7.00.0000 em 28 de novembro de 2019.

Naquela assentada, o Tribunal, por maioria de votos, rejeitou
a
preliminar
de
ausência
de
condições
de
procedibilidade/prosseguibilidade pela perda da situação de
militar do Réu, por entender que tal qualidade só é
indispensável no momento do recebimento da Inicial.

A Defesa não opôs o recurso pertinente à época, qual seja,
Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado. Não pode
agora, já em fase de execução, rediscutir a mesma matéria já
sedimentada nesta Corte.

A propósito, a Defesa não trouxe qualquer causa
superveniente à execução, sendo que, nesse caso, o recurso
cabível seria o agravo em execução, o que essa Corte vem
admitindo em pedidos desse jaez.

A perda superveniente da condição de militar, após o
recebimento da Exordial, segundo a jurisprudência desta
Corte e o art. 457, § 3º, do CPPM, não obsta o andamento da
Ação Penal Militar tampouco o posterior Processo de
Execução.

Portanto, pleito da Defesa não deve prosperar, pois a
superveniente exclusão do militar da Força não tem o condão
de interferir na prosseguibilidade da Ação Penal, visto que o
Apelante, ora Paciente, ao tempo do crime, ostentava a
condição de militar da ativa. As causas de extinção da
punibilidade encontram-se elencadas no art. 123 do CPM e,
entre elas, não há a hipótese da perda do status de militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/10/2020 09:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f91f248
Por um longo período, adotou-se nesta Corte o entendimento
de que o licenciamento de um acusado do crime de deserção
acarretava a extinção do processo, devido à falta de condição
de prosseguibilidade da ação. A perda do status de militar no
mencionado crime propriamente militar gerava o desfecho do
processo em virtude da ausência de legitimidade passiva do
agente.

Esse entendimento baseava-se no art. 457, § 2º, do CPPM, o
qual convém destacar:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com
urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os
autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja
o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público
Militar.

O referido raciocínio era adotado nos demais casos de
licenciamento do acusado das Forças Armadas, considerando-
se a falta de interesse de punir o desertor que viesse a
ostentar, no decorrer do processo, a condição de civil.
Consoante tal entendimento, foi editada, por este Tribunal, a
Súmula nº 8, abaixo transcrita:
O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por
apresentação voluntária, forem julgados em inspeção de
saúde, para fins de reinclusão ou incorporação,
incapazes para o Serviço Militar, podem ser isentos do
processo, após o pronunciamento do representante do
Ministério Público.

Nesse diapasão, citam-se os trechos da decisão monocrática
proferida pelo eminente Ministro Roberto Barroso, que negou
seguimento à reclamação nº 26500 no STF, in verbis:
(...) O crime de deserção só pode ser cometido por
militar, de tal modo que é uma consequência lógica
deste entendimento que ser militar é condição
necessária para a configuração do delito e, portanto,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/10/2020 09:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f91f248
para a instauração da ação penal. O prosseguimento
da ação penal, no entanto, não depende de o
indivíduo ter perdido ou não a condição de militar,
pois elemento do tipo penal - ser militar - é aferido
no momento da prática da conduta e da
instauração da ação penal, e não no decorrer do
processo.

9 . A prevalecer o entendimento sustentado pelo
reclamante, um funcionário público que estivesse
sendo processado por peculato, e pedisse
exoneração do cargo, teria extinto o seu processo,
em razão de sua ilegitimidade passiva. Por essas
razões, não há ilegalidade flagrante a ensejar a
concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
(Decisão publicada em 8/6/2018) (Grifo nosso).

Atualmente, esta Corte Castrense possui o entendimento
majoritário de que a perda posterior do status de militar não
possui o condão de extinguir o processo de deserção. A
condição de militar deve ser considerada tão somente para
fins de instauração da ação penal. Assim, uma vez iniciado o
processo de rito especial, o fato de o acusado ser licenciado
das fileiras da Força não prejudicará o seu prosseguimento ou
a sua execução.
Nesse sentido, cito:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO.
DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ACÓRDÃO
MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A história mundial
e a brasileira do crime de deserção e seu
processamento, seja em tempo de guerra ou em tempo
de paz, sempre conferiram elevada importância ao
instituto e em nenhum momento se consagrou qualquer
condição de prosseguibilidade para a ação penal. 2. Em
interpretação sistemática, ressalto que os §§ 1º a 3º do
art. 457 do Código de Processo Penal Militar, o art. 187
do Código Penal Militar, o inciso VIII do art. 82 do
Estatuto dos Militares e o Enunciado 12 de Súmula deste

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/10/2020 09:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f91f248
Tribunal indicam como condição de procedibilidade
somente a legitimidade passiva quando do recebimento
da Denúncia, sem menção a qualquer condição de
prosseguibilidade após essa fase. Trata- se de verdadeiro
silêncio eloquente e não eventual omissão do legislador.
3. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7001126-12.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento em
12/12/2019. Publicação em 20/12/2019).

No mesmo norte, é a decisão do Ministro do Supremo
Tribunal Federal Roberto Barroso, in verbis:
Ementa: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CRIME
PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA
FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO
AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS.
FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção previsto
no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar
do agente deve ser aferida no momento do recebimento
da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do
agente do serviço das forças armadas para fins de
prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (HC
152740 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em 11/10/2019, processo eletrônico DJe
nº 232, divulgado em 24/10/2019, publicado em
25/10/2019).

Outro ponto a ser destacado é a aplicação teoria da atividade
adotada pelo Código Penal Militar, em seu art. 5º, segundo a
qual, considera-se praticado o crime no momento da ação ou
da omissão, ainda que outro seja o do resultado. Por sua vez,
do § 2º do art. 457 do CPPM emerge o entendimento no
sentido de que, atendido ao requisito da legitimidade passiva,
ensejando o início do processo, inviável se torna frustrar o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/10/2020 09:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f91f248
seu curso pelo advento do status de civil do acusado.

Nesse sentido, trago à colação o entendimento desta Corte,
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO
DO MILITAR. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo
Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido
licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o
curso da Ação Penal, em nada modifica a sua condição
de militar no momento em que perpetrou o crime de
deserção. 2. Ausente o elemento volitivo consistente no
dolo, indispensável à configuração do tipo, a
manutenção da absolvição é medida que se impõe.
Preliminar de falta de condição de prosseguibilidade para
a Ação Penal Militar rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000069-
56.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro
Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento em 11/6/2019.
Publicação em 2/7/2019).

Assim, por não existir previsão legal para se impor a condição
de prosseguibilidade no curso da ação penal de deserção,
cujo requisito somente é exigido para sua instauração,
nenhuma irregularidade se vislumbra no prosseguimento da
execução penal, mesmo diante da superveniente perda da
condição de militar do agente.

Por ocasião do recebimento da Denúncia, todas as condições
da ação se mostraram perfeitas, em especial a legitimidade
passiva ad causam, visto que, no momento da instauração da
ação penal militar, o Réu era militar.

Basta para tal conclusão aferir a descrição cronológica dos
fatos, prevista abstratamente no capítulo que trata do
processo especial de deserção de praça com ou sem
graduação e de praça especial. É a esse tempo processual

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 14/10/2020 09:01:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f91f248
que se refere o art. 457, § 1°, do CPPM: o momento da
instauração do processo.

Portanto, a perda da condição de militar pelo Réu, como no
presente caso, não implica no sobrestamento do feito ou em
sua extinção, pois inexiste, na lei processual penal militar,
qualquer dispositivo nesse sentido.

Como se depreende, o início da Execução Definitiva da pena
está em plena conformidade com a Lei Penal Militar e com a
Lei Processual Penal Militar. Logo, a Decisão proferida, em
sede de liminar, pelo e. Relator deve ser reformada.

Assim, encontra-se presente a justa causa para que seja
restabelecido o andamento do Processo de Execução nº
7000059-64.2020.7.03.0203, em tramitação no Juízo de
Execução da 2ª Auditoria da 3ª CJM, instaurado em desfavor
do ora Paciente, ex-Sd Ex Cristian Duarte da Silva.

Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública da União em prol de
Cristian Duarte da Silva, denego a Ordem para que seja
cassada a liminar concedida por carecer de amparo legal e
determino que seja dado prosseguimento ao Processo de
Execução nº 7000059-64.2020.7.03.0203 em tramitação no
Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2020 18:00:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101227c3c89c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000337-76.2020.7.00.0000

RELATOR P/O Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
ACÓRDÃO:
PACIENTE: CRISTIAN DUARTE DA SILVA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido, em relação ao mérito, divergindo da maioria dos meus
eminentes pares, pois concedia ordem para extinguir o Processo de Execução Penal nº 7000059-
64.2020.7.03.0203, em curso na 2ª Auditoria da 3ª CJM.

Postula a Impetrante o trancamento do Processo de Execução Penal nº 7000059-64.2020.7.03.0203,
referente à condenação imposta ao Paciente na APM nº 7000025-26.2019.7.03.0203, e confirmada na
Apelação nº 7000793-60.2019.7.00.0000, em cujos autos foi consolidada a pena de 6 (seis) meses de
detenção, com regime inicial aberto e com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Extraem-se dos documentos acostados aos autos pela Impetrante e das informações prestadas pela
autoridade coatora que o Paciente foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, em 13/5/2019, à pena de 6 (seis) meses de detenção e teve seu acórdão confirmado
nesta Corte, em 28/11/2019, pela prática do crime previsto no art. 187 do CPM, com regime inicial aberto e
com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Consta do Processo de Deserção nº 7000025-26.2019.7.03.0203 que o Paciente fora licenciado ex officio do
serviço ativo do Exército, por ter completado 12 (doze) meses de efetivo serviço (evento 109).

O Processo executório foi instaurado em 11/5/2020, tendo sido determinada a efetivação de diligência sobre
a viabilidade da realização da audiência admonitória por meio virtual, nos termos da Resolução nº 314, de
20 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.

A matéria tem sido objeto de reiteradas análises por este Tribunal e, em que pese o entendimento
consolidado da maioria, tenho me filiado à corrente que considera que a ausência da qualidade de militar
impossibilita o processamento do feito de deserção, bem como o seu prosseguimento na execução da pena.

Nesse sentido, reafirmo o entendimento de que o status de militar da ativa é condição essencial para que o
agente figure no polo passivo do processo de Deserção ou continue nessa situação quando o processo já
estiver em andamento, inclusive na sua fase executória.

Acerca do tema, assim leciona Célio Lobão:

"No crime de deserção, a qualidade de militar da ativa é condição de
procedibilidade. Se o sujeito ativo do delito perde essa qualidade, arquiva-se a
Investigação Provisória de Deserção (IPD). Entretanto, se for proposta, a ação
penal será extinta, por decisão do Conselho ou por meio de habeas corpus,
isentando o Acusado do processo condenatório ou do processo de execução de
sentença. Em nenhum outro crime militar ocorre fenômeno idêntico. Por exemplo,
na violência contra superior, a condição de militar do Agente integra o tipo (art.
157 do CPM), mas se o sujeito ativo perde a condição de militar, não impede a
propositura da ação penal e seu prosseguimento, até a decisão final" (in "Direito
Processual Penal Militar". Editora Método. São Paulo. 2009. p. 380).

A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula n° 12 desta Corte Castrense, a qual reconhece que o
status de militar é condição indispensável para que possa o pretenso agente do crime de Deserção figurar
no polo passivo de uma Ação Penal Militar, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2020 18:00:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101227c3c89c

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo".

Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito:

"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. (...). PERDA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS
CORPUS PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR.
Sobrepõe-se a qualquer outra a circunstância de o Apelante não mais ostentar o
status de militar e de não poder voltar a fazê-lo, em face de, diante de nova
Deserção, ter sido considerado incapaz definitivamente para o fim de Serviço
Militar. Nesse passo, deve-se declarar o Réu isento do processo, com base no art.
457, § 2º, do CPPM.
Assim é porque, consoante já assentado na pacífica jurisprudência desta Corte, a
qualidade de militar constitui inarredável condição de procedibilidade nos crimes
de Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio, uma vez que,
como é sabido, a superveniente supressão de condição de procedibilidade estanca
o prosseguimento do feito, qualquer que seja a fase em que se encontre,
inviabilizando, pois, o próprio exercício do direito de ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondo-se, todavia, a
concessão do Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar intentada
em desfavor do Acusado, determinando-se, afinal, o seu arquivamento. Decisão
majoritária." (Apelação nº 174-83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos. Julgamento: 21/10/2014.).

Ademais, esse entendimento tem sido mantido pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a execução
da pena, conforme se observa em recentes julgados daquela Corte Suprema, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...)
DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de
militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática
do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido
posteriormente excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço
militar obrigatório. 3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação
penal militar 4.22.2016.7.01.0401." (HC 149092. Rel. Min. LUIZ FUX. Primeira Turma.
Julgamento: 27/2/2018); (Grifos nossos.)

"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União - DPU
em favor de Valdeilson Silvio Batista David contra acórdão do Superior Tribunal Militar - STM.
A impetrante narra que o paciente, então no serviço ativo, ausentou-se da unidade militar em que servia, sem
autorização, em 15/7/2015, tendo sido declarado desertor 8 dias depois e excluído do serviço na mesma
data. A denúncia pela prática, em tese, do delito de deserção (art. 187 do Código Penal Militar) foi oferecida em
5/10/2016.
Em 28/9/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o paciente à pena de 6 meses de
detenção (págs. 31 - 36 do doc. eletrônico 1). A Organização Militar noticiou a desincorporação/licenciamento
do paciente a partir de 17/11/2017, comprovada a situação de arrimo de família.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2020 18:00:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101227c3c89c
A 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, então, determinou a extinção da execução da
pena, por ausência de condição de prosseguibilidade, em razão da desincorporação do paciente (págs.
43 - 44 do doc. eletrônico 1).
O Superior Tribunal Militar - STM deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar para
reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução (...).
O caso é de concessão da ordem.
A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento da
ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta.
Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO.
ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART.
102, I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão
pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação. 2. In
casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código
Penal Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço
militar obrigatório. 3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação penal militar
4.22.2016.7.01.0401'. (HC 149.092/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS
PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. [...] II - A jurisprudência desta Corte se consolidou no
sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência
de tal requisito impede o processamento do feito. Precedentes. III - Ordem concedida para cassar o acórdão do
Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e determinar a extinção definitiva da ação penal (HC
115.754/RJ, de minha relatoria)'.
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção,
que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo
crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício (HC 108.197/PR, de minha relatoria).'
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de
condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não
detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida" (HC 90.838
/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).'
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, pois ausente a
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime de deserção.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para cassar o
acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar, restabelecendo-se a decisão da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar." (Habeas Corpus nº 164781. Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
Julgamento: 21/11/2018). (Grifos nossos . )

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2020 18:00:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101227c3c89c
Depreende-se do entendimento da Suprema Corte que, em se tratando de crime propriamente militar, no
caso de deserção, uma vez perdida a condição de militar do agente, o processo deverá ser extinto em
qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória transitada em julgado.

É de se concluir, a partir dessas considerações, que desapareceu a justa causa para a execução da Ação
Penal Militar n° 7000025-26.2019.7.03.0203, em curso perante a 2ª Auditoria da 3ª CJM, uma vez que
CRISTIAN DUARTE DA SILVA não mais ostenta a condição de militar, em face da informação da autoridade
militar no sentido de que o Paciente fora licenciado ex officio do serviço ativo do Exército, por ter
completado 12 (doze) meses de efetivo serviço.

Por tais razões, conheci do writ e concedi ordem para extinguir o Processo de Execução Penal nº 7000059-
64.2020.7.03.0203, em curso na 2ª Auditoria da 3ª CJM.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex. Lúcio Mário de Barros Góes
Relator